Tribunal: STJ
Processo: 5000166-84.2016.8.21.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867752 - RS (2025/0050351-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANETE KAEBISCH
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cc61280-3fcb-4dc7-ad39-81b59a4bbb9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867752 - RS (2025/0050351-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANETE KAEBISCH
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANETE KAEBISCH contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação do disposto
no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 676/677).
Em suas razões (e-STJ fls. 681/706), a agravante alega ser pouco crível que
não houve impugnação a todos os fundamentos da decisão denegatória nas 19
(dezenove) laudas do agravo em recurso especial.
Transcreve as partes do recurso que entende em que os fundamentos da
decisão foram impugnados.
Afirma que a impugnação da Súmula no 83/STJ até pode ser insuficiente,
mas não inexistente.
Sustenta que a decisão de inadmissibilidade deixou de indicar com precisão
o julgado que autorizasse a superação da jurisprudência que foi invocada.
Argumenta que houve efetiva impugnação da Súmula no 7/STJ.
Reitera as violações apontadas no recurso especial, referentes à preliminar
de ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil e, no mérito, aos arts. 320,
330, I, § 1o, III, e 803, I, do CPC e 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
Ao final, requer o provimento do recuso.
Documento eletrônico VDA50128898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 7b9dd93d-ac6c-4fca-8da4-b39ba63e6a7d

A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 710/725.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
".
recorrida
No caso, conforme consignado na decisão atacada, ainda que se admita que
houve impugnação das Súmulas nos 7/STJ e 282 e 56/STF, o agravo em recurso
especial não refutou de maneira específica o fundamento de aplicação da Súmula no
83/STJ.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie, visto que não atende a tal desiderato a simples alegação
de ser "(...) inaplicável a invocação da Súmula 83 do STJ no caso na medida em que a
interlocutória nela não se ampara a inadmitir o Recurso Especial, menos ainda haja
" (e-STJ fl. 646).
motivação mínima à sua eventual incidência
A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR reafirmou a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitir o recurso especial por ser incindível.
Eis a ementa do acórdão:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
Documento eletrônico VDA50128898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 7b9dd93d-ac6c-4fca-8da4-b39ba63e6a7d

(EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018

Registra-se, por fim, não ser este o momento adequado para a efetiva
impugnação da decisão denegatória do recurso especial por constituir inovação
recursal, vedada pela preclusão consumativa.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da
integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial, impossibilita o conhecimento do recurso.
2. A impugnação tardia, em sede de agravo interno, de fundamentos
apontados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pelo Tribunal estadual, não é capaz de desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, em razão da preclusão
consumativa.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 1.230.522/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
29/10/2018

Assim, ante a ausência de impugnação específica, é inviável o conhecimento
do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 7b9dd93d-ac6c-4fca-8da4-b39ba63e6a7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.867.752 / RS
Número Registro: 2025/0050351-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001668420168210111
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANETE KAEBISCH
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANETE KAEBISCH
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA50972740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:02
Código de Controle do Documento: 2404dc7f-3724-40d2-b922-8e4e060a99db

ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:02
Código de Controle do Documento: 2404dc7f-3724-40d2-b922-8e4e060a99db